Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0737578-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO O recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, pleiteando o deferimento da gratuidade de justiça (ID 56393584). Em seguida, foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento do benefício, em 48 horas, sob pena de indeferimento, conforme despacho de ID 56456079. Não obstante, verificou-se o decurso do prazo assinalado ao recorrente (ID 56757394). Por conseguinte, foi indeferida a gratuidade de justiça e determinada a intimação do recorrente a efetuar o pagamento das custas e do preparo, em 48 horas, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR. O recorrente, mais uma vez, manteve-se inerte, conforme certificado no ID 57176485. É o relato do necessário. Decido. Nos termos dispostos no artigo 42, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no Código de Processo Civil ao caso. Nesse sentido, o Enunciado n. 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)." Por consequência, resta inaplicável o artigo 1.007, § 2o, do CPC, como tem decidido esta 2a Turma Recursal e o próprio Supremo Tribunal Federal, restando patente a deserção do recurso inominado interposto. Precedentes: Acórdão 1780356, 07031860620238070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019. Nesse cenário, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno, ainda, o recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 56393591), ao tempo em que fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente.